Tribunal: TJDFT
Processo: 0003790-69.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Perturbação da tranquilidade. Provas. Contradita de testemunha. Fração de aumento da pena-base. Atenuante. Programa de combate à violência doméstica. Suspensão da pena. Condições. Gratuidade.

1 – Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelos depoimentos de testemunhas, compatíveis com o da vítima.

2 - Se a defesa não apresentou contradita na audiência de instrução e julgamento, alegando suspeição das testemunhas, preclusa a questão. A mera relação de amizade não é suficiente para desqualificar o depoimento das testemunhas que presenciaram e narraram os fatos com detalhes e em harmonia às declarações da vítima.

3 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

4 - Se o acusado participa de programa de combate à violência doméstica incide a atenuante genérica do art. 66 do CP.

5 - As condições do sursis devem ser estabelecidas pelo juiz da execução penal, competente para avaliar concretamente as especificidades de cada caso, adequando-as à situação pessoal do condenado.

6 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.

7 – Apelação provida em parte.